Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRADER. COMPROMISSO EXPRESSO DE RESTITUIR O VALOR APLICADO DESCUMPRIDO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. De acordo com o inciso IV do art. 9o-A da Instrução Normativa CVM no 554, de 17 de dezembro de 2015, são considerados investidores profissionais as “pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-A;”

3. Na hipótese, mesmo não sendo investidor profissional inscrito na CVM, o recorrente realizava captação de valores de terceiros para aplicação no mercado de capitais, conforme se depreende das mensagens exibidas nos autos (ID 48576434), nas quais também se comprometeu a restituir o valor aplicado pelo autor.

4. A alegada intimidação desprovida de elementos indicativos de contexto, meio e forma é insuscetível de interferir na solução da demanda, sobretudo quando as mensagens de texto – meio de comunicação utilizado pelas partes – não corroboram ameaça ou qualquer tipo de intimidação.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Condeno o recorrente a pagar as custas, ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.